Tribunal: TJSP
Processo: 0085796-86.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Falsificação de documento público – Histórico escolar referente a Escola Estadual – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova documental e testemunhas – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.